Tribunal: TJPA
Processo: 0008501-45.2016.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008501-45.2016.8.14.0024

EMBARGANTE: LUCIANO SOUSA PARENTE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegada omissão relativa à cadeia de custódia. Inovação recursal. Ausência dos vícios do art. 619 do cpp. Embargos rejeitados.

I. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por LUCIANO SOUSA PARENTE, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que negou provimento à apelação interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com imposição de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 583 dias-multa. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta quebra da cadeia de custódia da prova, requerendo o reconhecimento da nulidade da sentença e sua absolvição.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia da prova, ensejando a nulidade da sentença condenatória.

III. razões de decidir

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi suscitada nas razões da apelação criminal, tratando-se de inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024).

5.

O acórdão embargado apreciou exaustivamente todas as teses apresentadas no recurso de apelação, notadamente a validade da busca pessoal e a configuração do tráfico de drogas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

6.

Não se verifica nos autos indício de violação da cadeia de custódia da prova capaz de comprometer a higidez da condenação, estando regularmente documentada a tramitação da substância apreendida, conforme laudo toxicológico definitivo constante nos autos.

IV. dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.

2.

A cadeia de custódia da prova não pode ser discutida nos embargos de declaração quando não suscitada oportunamente no recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.063.024/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por LUCIANO SOUSA PARENTE, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra a sentença condenatória que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e
583 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas).

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta a ocorrência de
omissão no julgado
, no que tange à
quebra da cadeia de custódia da prova
, matéria que reputa ser de ordem pública, passível de conhecimento
ex officio
, razão pela qual requer a
complementação do acórdão
e o
reconhecimento da nulidade da sentença
, com consequente absolvição do embargante.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento dos embargos
, aduzindo que a matéria ventilada não foi objeto das razões de apelação, tratando-se de inovação recursal. Sustenta ainda que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as teses recursais suscitadas.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, lei nº 11.343/2006. Nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o delito do art. 28 da lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Recurso desprovido. unânime.

I. CASO EM EXAME

1.

apelação interposta por luciano sousa parente contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006. a defesa alega nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, e pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, previsto no art. 28 da lei de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de uso de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal se justifica diante de denúncia recebida pela polícia sobre tráfico de drogas em hotel, associada à apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em poder do apelante, caracterizando fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP.

4.

O tráfico de drogas é crime permanente, e o estado de flagrância permite a realização da busca sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, 16.08.2023).

5.

A materialidade e autoria do delito de tráfico foram comprovadas por depoimentos testemunhais, laudos periciais e pela apreensão de nove papelotes de crack e uma pedra de pasta base de cocaína, além de dinheiro, evidenciando a destinação mercantil da droga.

6.

A alegação de uso pessoal é afastada diante da quantidade de droga, do dinheiro apreendido e do local dos fatos (hotel em área de garimpo), conforme entendimento pacífico de que o conjunto de circunstâncias é suficiente para configurar o tráfico, sem necessidade de comprovação de venda efetiva (STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.11.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7.

A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita justificada por denúncia e circunstâncias fáticas que apontem para a prática de crime permanente.

8.

A apreensão de drogas e valores em contexto de tráfico afasta a tese de uso pessoal, ainda que o réu alegue ser usuário.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.11.2022”.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante alega a existência de omissão no acórdão prolatado por esta Turma julgadora, notadamente quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, que, segundo sustenta, teria o condão de nulificar a sentença condenatória e ensejar sua absolvição.

Entretanto, não merece prosperar a irresignação.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, "os julgadores, no caso de obscuridade, contradição ou omissão, poderão, de ofício ou a requerimento da parte, esclarecer a sentença ou acórdão, ou suprir-lhe qualquer omissão." Trata-se, portanto, de recurso de natureza integrativa, que não se presta à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco à inovação de teses não aventadas no momento oportuno
.

Conforme se extrai das razões recursais e da apelação criminal anteriormente interposta, o embargante limitou-se a insurgir-se contra a validade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, alegando ausência de fundada suspeita, bem como postulou, no mérito, a desclassificação da imputação para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em momento algum, suscitou a quebra da cadeia de custódia da prova.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, apreciou exaustivamente todas as questões suscitadas, abordando a validade da abordagem policial à luz do artigo 244 do Código de Processo Penal e reafirmando a configuração do tráfico de drogas, com base na apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e demais circunstâncias fáticas relevantes.

Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas tão somente a pretensão de inovar nas razões recursais, buscando introduzir questão nova – quebra da cadeia de custódia da prova – que não foi oportunamente deduzida no recurso de apelação, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal,

vedada nesta fase processual
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:

"No tocante ao art. 619 do CPP, constatada
inovação recursal na peça dos de embargos de declaração,
fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão” (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (grifei).

Ademais, conforme bem delineado no parecer do Ministério Público (ID 24113054): “
Verifica-se, portanto, que todas as teses arguidas pela defesa nas razões recursais foram apreciadas de forma fundamentada no acórdão embargado, não havendo nenhuma pecha capaz de comprometer a r. decisão, na verdade, o que se verifica é tão somente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, o que, contudo, não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal, e que devem ser rigorosamente observados
. (...) Ressalto, ainda que o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, estabelece que é a defesa técnica quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas teses apresentadas por ela nas razões do apelo, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...) Assim, percebe-se claramente que
a defesa do embargante nada mais pretende que completar inadequadamente o pedido firmado nas razões da apelação, que, conforme demonstrado, foi devidamente apreciado pela turma julgadora, razão pela qual, não havendo contradição ou omissão no v. acórdão, inviável o acolhimento dos embargos de declaração para tratar de questão inovada
” (grifei).

Outrossim, a título de debate, não se verifica nos autos, indício de violação à cadeia de custódia que comprometa a higidez da prova, de modo que os documentos constantes nos autos, sobretudo o laudo toxicológico definitivo
(ID 15834829 - Pág. 12/13),
demonstram a regular tramitação da substância apreendida.

Assim, ausentes os vícios previstos no artigo 619 do CPP, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025